Tribunal: STF
Processo: RE 1064752
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PERCENTUAL A SER OCUPADO POR SERVIDORES PÚBLICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NA CARTA ESTADUAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 37, caput, V, da Lei Maior). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Ausência de demonstração da norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição estadual que teria sido violada. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.